Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004190-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (IMPETRADO), EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 974.825.951-04 (PACIENTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
–
TRÊS
CONDENAÇ
ÕES
TRANSITADA
S
EM JULGADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA RELATIVAMENTE ÀS DUAS PRIMEIRAS GUIAS
– NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS TERMOS INICIAIS E QUAISQUER DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 109,
III E
V, 110,
CAPUT
, E 117, IV
E V
,
DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que não transcorre
ram
o
s
prazo
s
de
12 (doze) e 8 (oito) anos

entre os marcos interruptivos da prescrição, inexiste possibilidade de declaração da extinção da punibilidade do paciente em decorrência da prescrição da pretensão
executória, mormente porque não considerada a ocorrência do crime cuja condenação deu origem à terceira guia de execução penal
, que interrompeu novamente o lapso temporal
.

Pleito improcedente e o
rdem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado p
elo advogado

Jos
é
Aécio Pires Salomé
em favor de
Edilson Rodrigues de Arruda
,

apontando como autoridade coatora
o Juízo da
2a
Vara

Criminal
da
Comarca de
Cuiabá-
MT
.

Colhe-se,
destes
autos, que o paciente
foi preso preventivamente no dia 11 de setembro de 2020, em decorrência de mandado de prisão expedido pelo juízo das execuções penais, pois responde a processo executivo de pena referente a três condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e homicídio simples.

Sustenta, o impetrante, que duas dessas condenações foram alcançadas pela prescrição da pretensão executória
, consignando que
a primeira guia de execução se refere à condenação de 5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, cujo trânsito em julgado para a acusação se
deu
em 10
de março de
2006, razão pela qual
entende transcorrido
lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição
, bem como que a
segunda guia de execução
diz respeito
à condenação de 2
(dois)
anos e 6
(seis)
meses de detenção, no regime inicial aberto, com trânsito em julgado para acusação
registrado
em 23
de novembro de
2007, portanto, igualmente prescrita.

Assevera
, ademais,
que embora a terceira guia de execução se refira a pena privativa de liberdade não prescrita,
a sentenciante fixou
o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena e o paciente
cumpriu 1
(um)
ano e 6
(seis)
meses da
sanção
em regime fechado, situação que recomenda a sua imediata transferência para o regime aberto.

E
sclarece,
além disso,

que no dia 23
de setembro de 2
020
requereu
ao juízo das execuções penais a declaração da extinção da punibilidade do
paciente
quanto aos delitos prescritos e a correção do regime prisional, contudo, até a data da impetração o pleito não havia sido apreciado, permanecendo os autos conclusos ao magistrado desde o dia 23
de outubro de
2020, sem qualquer movimentação
, de modo que sofre constrangimento ilegal por tempo indeterminado
.

Sendo assim
, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agente, com a determinação de expedição de alvará de s
oltura, com a máxima urgência
.

Forte nessas razões,
o
impetrante requer
eu
, liminarmente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória em relação às duas primeiras guias de execução penal,
com
a

consequente
declaração
da
extinção da punibilidade
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura

deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio dos argumentos contidos
na decisão juntada
no
ID 79559994, assim como o pedido de reconsideração (ID 84549958)
. Solicitadas as informações de estilo, o magistrado de primeira instância encaminhou os esclarecimentos que estão jungidos no
ID
86126477
, trazendo, a peça informativa, um resumo do andamento do
processo
correlato.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
no parecer que se vê no ID 87373479
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se este
processo
em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
o
impetrante almeja nesta impetração a declaração da extinção da punibilidade do paciente em relação à
s
condenaç
ões
sofrida
s
nos autos da
Ação Penal
n.
0003592-02.2007.811.0042
, que tramitou perante o Juízo da
1a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá-
MT
e da
Ação Penal n.
0004217-17.1999.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da
7
a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, em virtude da ocorrência de prescrição
executória
, com base na pena aplicada
.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, como sói ser o caso em comento, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Assim, levando-se em conta que a pena aplicada ao paciente pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(art. 1
57
, § 2o
, I e II
, do Código Penal) é de
5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
e pelo delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/2003) é de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de detenção
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
12
(
doze
)
e
8 (oito)
anos
,
respectivamente,
nos termos do art. 109,
III e I
V,
do Código
Penal,
assim redigidos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em
doze anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em

oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[...]

Destac
amos

Deveras, em um primeiro momento, analisando isoladamente apenas as duas primeiras guias de execução de penas citad
a
s na impetração,
sem considerar os marcos interruptivos legais
, a pretensão executória estaria, de fato, alcançada pela prescrição. Contudo, n
o contexto
destes
autos, verifica-se que
o paciente
teve mais uma condenação
, consoante se infere da
terceira guia de execução penal que, após a unificação das penas, totalizou 14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, conforme se vê do atestado de pena inserido no ID 79500998,
cujas anotações trazem os seguintes dados
:

Guia 01
: autos n
.
4217-17.1999.8.11.0042, pena de 05 anos e 04 meses

de reclusão, pela prática do crime de roubo,
cujo fato ocorreu
em 08
.
07
.
1999
e a
denúncia fo
i
recebida no dia 10
.
08
.
19
9
9
, sendo a
sentença pro
latada
em

30
.
07
.
2004 e o trânsito em julgado
registrado
no dia
29
.
0
6
.
200
5
;

Guia 02
: autos n
.
3592-02.2007.8.11.0042, pena de 02 anos e 06 meses

de
detenç
ão, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de

uso permitido, ocorrido em 12
.
03
.
2007, cuja denúncia fo
i
recebida no

dia 09
.
04
.
2007, a sentença proferida em 31
.
10
.
2007 e o trânsito em

julgado concretizado no dia 23
.
11
.
2007; e

Guia 03
: autos n
.
3212-76.2007.8.11.0042, pena de 06 anos e 06 meses

de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples, ocorrido em

15
.
10
.
2006
e
cuja denúncia fo
i
recebida no dia 30
.
03
.
2007,
tendo sido prolatada
sentença

em 03
.
07
.
2014 e o trânsito em julgado
anota
do no dia

21
.
07
.
2015.

Ressalte
-se
,
ainda nesse diapasão, que o paciente não era, à época do cometimento do
s
delito
s
em questão, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, razão pela qual não incide a redução dos prazos de prescrição prevista no art. 115
do Código
Penal. De igual modo, denota-se que o paciente
,

ao tempo da
segunda e terceira condenações, não era
primário, aplicando
-se, portanto,
a parte final do art. 110,
caput
, do
Codex
em referência
, com o acréscimo de 1/3 (um terço) nos prazos fixados
.

Feitas
tais
considerações
, verifica-se que no caso em apreciação
não tem razão
o
impetrante, porquanto
não transcorreu
marco temporal
superior
a
12
(
doze
)
ou 8 (oito)
anos
entre o
s
termo
s
inicia
is
e quaisquer dos mar
cos interruptivos da prescrição, relativamente à primeira e à segunda guia de execução penal.

E
mbora
o
impetrante tente fazer crer que, após o
trânsito em julgado das sentenças que originaram as mencionadas guias – 16 de março de 2006 e 23 de novembro de 2007 –
, o prazo prescricional se interrompeu somente com
a data da última prisão do paciente, qual seja, 11 de setembro de 2020,
tem-se que deve ser levado em consideração o marco interruptivo consubstanciado
na prática do crime ocorrido em 15 de outubro de 2006,
cuj
a sentença foi publicada em
3 de julho de 2014
e o
trânsito em julgado registrado em 21 de julho de 2015 (terceira guia de execução penal)
, conforme previsão do art. 117, IV
e V
, do
Código Penal
,
abaixo transcrito:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

[
...
]

IV -
pela
publicação da sentença
ou acó
rdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena
;

[
...
]

Destac
amos

Destarte, como
asseverado linhas
volvidas, não transcorre
ram
o
s
prazo
s
de
12
(
doze
)
e
8 (oito)
anos

entre os
prazos
interruptivos da prescrição
. E
,
além disso, deve ser acrescido
a fração
de 1/3 (um terço) nos prazos pré-fixados para a ocorrência da prescrição, em razão da reincidência do paciente, de modo que
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
habeas corpus
.

Posto isso, em

consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edilson Rodrigues de Arruda

e, por consequência,

denego a
o
rdem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021